Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerceamento de defesa é caracterizado pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia examinada no processo.
1.1. Pontue-se, ainda, que a valoração dos fatos em debate e a mera interpretação das provas e das normas envolvidas no julgamento de maneira desfavorável ao interesse do postulante não consubstancia qualquer vício de julgamento a induzir o reconhecimento de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Restando comprovada a inadimplência do réu em relação ao contrato locatício firmado com o autor, a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso, assim como dos encargos locatícios e moratórios incidentes sobre as parcelas devidas em atraso é medida que se impõe.
5. Conforme as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.
5.1. Inexistindo prova de que o réu tenha entregue as chaves ou de qualquer outra forma devolvido o imóvel locado em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da imissão na posse do bem pelo autor, tendo em vista que referida parte esteve privada do uso e gozo do imóvel até então.
6. Ocorre dano moral quando o ato ilícito praticado pela parte adversa viola direito fundamental do ofendido.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
8. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. Recurso não provido. Sentença mantida.